Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-40.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tortura e cárcere privado. Tese de insuficiência probatória rejeitada. Desclassificação do crime de tortura para lesão corporal. Inviabilidade. Dosimetria adequada. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Indenização mínima. Proporcionalidade observada. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 1o, I, “a” c/c §4o, II, da Lei 9.455/97, e 148, §1o, I e IV, do Código Penal, fixando-lhe a pena total de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, reconhecido o concurso material (art. 69, CP). Considerou inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, bem como a suspensão da pena, porquanto ausente os requisitos dos art. 44 e 77, do CP. Mantida a prisão preventiva, bem como estabelecida indenização mínima por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto aos crimes de tortura e cárcere privado; (ii) subsidiariamente, apreciar o pedido de desclassificação do crime de tortura para lesão corporal; (iii) afastar as circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria; (iv) decotar a indenização por danos morais ou reduzi-la.
III. Razões de decidir
3. O crime de cárcere privado configura-se com a restrição indevida da liberdade de locomoção da vítima, ainda que não absoluta ou prolongada, sendo desnecessária a existência de obstáculos físicos intransponíveis, bastando a demonstração de controle, intimidação ou submissão capazes de impedir o livre exercício do direito de ir e vir, bem como do dolo de suprimir a liberdade alheia.
4. A alegação de que os fatos decorreram de mera discussão motivada por ciúmes não afasta a caracterização do crime de tortura, quando evidenciado que a conduta do agente foi consciente e dirigida a constranger a vítima, por meio de violência física e psicológica, a produzir determinada declaração, restando configurado o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal.
5. Inviável o pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal, uma vez que a conduta praticada extrapola a mera ofensa à integridade física, estando evidenciado que a violência foi empregada com finalidade específica de constranger a vítima a confessar uma suposta traição que não existiu, circunstância que revela especial reprovabilidade, sofrimento físico e psicológico intenso e dolo próprio do crime de tortura, elementos não abrangidos pelo tipo do art. 129 do Código Penal.
6. É idônea e devidamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias judiciais quando lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando reprovabilidade superior à inerente ao tipo penal, não havendo falar em arbitrariedade na fixação da pena-base.
7. Verificado pedido expresso na denúncia quanto à condenação em danos morais, cabível o arbitramento dessa verba na sentença condenatória, ainda que a vítima de violência doméstica não tenha se manifestado quanto a este tema. 7.1 O valor atribuído para a indenização por danos morais observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta e a situação econômica das partes.
IV. Dispositivo
8. Apelação criminal conhecida e desprovida.